Tribunal: TJES
Processo: 5010093-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010093-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIELTON RODRIGUES

AGRAVADO: VIVIANE FERREIRA SCHIAVON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM CUSTEIO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Julielton Rodrigues contra decisão interlocutória que, no curso de demanda cível, indeferiu a produção de prova oral e manteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora. O agravante sustenta, quanto ao segundo ponto, ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, diante da existência de patrimônio e indícios de capacidade financeira da parte beneficiada. Pugna pela revogação da gratuidade ou, subsidiariamente, pela exigência de comprovação documental da condição econômica da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova oral; (ii) estabelecer se estão presentes elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, de modo a justificar a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a produção de prova oral não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, nem configura situação de urgência apta a atrair a aplicação da tese da taxatividade mitigada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ nos REsp 1.704.520/MT e 1.693.396/MT.

4. O indeferimento da produção de prova oral, por si só, não gera risco de inutilidade da prestação jurisdicional final, podendo ser oportunamente rediscutido em eventual apelação, o que afasta o cabimento imediato do agravo de instrumento sobre esse ponto.

5. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

6. Quanto à gratuidade de justiça, a autora apresentou apenas declaração de hipossuficiência sem documentação comprobatória, o que, isoladamente, não impede a concessão do benefício, mas também não afasta a possibilidade de sua revogação diante de provas em sentido contrário.

7. Os autos revelam que a parte beneficiária possui bens em regime de comunhão parcial com o cônjuge, incluindo imóvel em balneário e veículos automotores, totalizando valor expressivo, além de vínculo empresarial, circunstâncias que indicam capacidade financeira incompatível com a manutenção da gratuidade de justiça.

8. A presença desses elementos é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar a revogação do benefício, conforme interpretação sistemática do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova oral, salvo hipótese de urgência comprovada, nos termos da tese da taxatividade mitigada.

2. A existência de patrimônio expressivo em nome da parte ou de seu cônjuge, mesmo sob regime de comunhão parcial, constitui elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência e autoriza a revogação da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 370, parágrafo único; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.854.565/PR, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.693.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJES, AI 038189001084, j. 08.10.2019; TJES, AI 024189015118, j. 09.04.2019; TJES, AI 061169000249, j. 27.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010093-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIELTON RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE: THOR LINCOLN NUNES GRUNEWALD - ES18318-A
AGRAVADO: VIVIANE FERREIRA SCHIAVON
Advogados do(a) AGRAVADO: JAKELINNY MOREIRA CORREA RAYMUNDO - ES21741-A, MARIA GORETE HILDEFONSO - ES21483-A

VOTO

(Preliminar:
Ex officio
Ausência de Cabimento)

Parte da pretensão recursal do agravo de instrumento visa a reforma da decisão que indeferiu a produção de prova oral, hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do

art. 373, § 1o
; XII – (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
indeferimento de prova oral
- sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova oral a ser produzida.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (grifei)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Outrossim, sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher este ponto do pleito recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a preliminar, remanesce parte do objeto deste recurso - revogação ou não da gratuidade deferida a agravada.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, faço breve retrospecto da lide posta.

O agravante, Julielton Rodrigues, busca a reforma da decisão que manteve a gratuidade da justiça concedida à parte autora. Sustenta que a agravada obteve o benefício com base apenas em declaração unilateral de hipossuficiência, sem qualquer comprovação documental.

Argumenta que há elementos nos autos que contradizem essa alegação: a autora é casada em regime de comunhão parcial de bens, é proprietária de imóvel no balneário de Pontal do Ipiranga, possui empresa em conjunto com o cônjuge e dispõe de pelo menos quatro veículos automotores.

Tais dados indicariam capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse legal, o que justificaria a revogação da gratuidade ou, ao menos, a exigência de documentação comprobatória ou produção de prova mais robusta, como a quebra de sigilo fiscal e bancário.

Defende que a ausência de declaração de Imposto de Renda da autora não comprova sua alegada hipossuficiência, sobretudo porque esta figura como dependente do marido, cujo patrimônio e renda não foram considerados pelo juízo de origem.

Assim, requer a revogação do benefício por falta de comprovação da condição de necessitada, considerando presentes indícios de ocultação patrimonial e tentativa de burla ao sistema de justiça. Aponta, ainda, que o imóvel objeto da ação originária trata-se de casa de veraneio, reforçando a tese de ausência de vulnerabilidade econômica da parte beneficiada.

Da decisão que indeferiu adveio o presente recurso.

Pois bem.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente em sua impugnação à gratuidade de justiça conferida à autora na origem.

Emerge dos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, notadamente pela alegada condição de possuidora do imóvel objeto destes autos, bem como a informação acerca de copropriedade dos veículos, pois casada em comunhão parcial, que somados alcançam o valor de mercado de R$ 243.076,00.

Desta forma, considerando tais fatos entendo que a recorrida tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento de sua família.

Sob os argumentos acima expostos, CONHEÇO EM PARTE do presente recurso de agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO a fim de revogar a gratuidade de justiça concedida à autora, ora recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.